Tribunal: STF
Processo: ARE 1185632
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.12.2019. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.  PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SESSÃO PRESENCIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. 



    1. Julgamento do presente recurso em Sessão presencial que, na hipótese, não se justifica. Incabível, ainda, sustentação oral em sede de agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF. Pleitos indeferidos. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos critérios de concessão do benefício de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991), o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339, da repercussão geral. 



    5. Para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários advocatícios na instância de origem.